Tribunal: TJBA
Processo: 0000313-70.2008.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000313-70.2008.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

APELADO: EVERALDINO SILVA DE SOUSA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COM VÍNCULO COMPROVADO. VERBA SALARIAL INADIMPLIDA. FATO INCONTROVERSO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO PELO AUTOR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CABIMENTO DA TESE DO MUNICÍPIO DE QUE A CULPA PELO NÃO PAGAMENTO DEVE SER ATRIBUÍDA AO EX-GESTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE FEDERADO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Município de Teofilândia, em face da sentença que condenou o ente público a pagar ao autor, servidor público municipal, o salário do mês de dezembro de 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a responsabilidade pelo pagamento dos salários atrasados do servidor público recai sobre o Município, independentemente de eventuais falhas do ex-gestor público; e (ii) se houve o inadimplemento da verba salarial perseguida pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
In casu
, observa-se que

a existência do débito é fato incontroverso, porquanto admitido pelo próprio Município na contestação, o qual objetiva, apenas, se ver desobrigado do pagamento mediante o argumento de que a culpa pelo não repasse do valor decorre de conduta perpetrada pelo ex-gestor.

4. A responsabilidade pelas dívidas da administração municipal, inclusive o pagamento de seus servidores, é do Município, e não da pessoa física do agente político, uma vez que a Administração Pública rege-se pelo princípio da impessoalidade. Nesse viés, não pode a gestão seguinte se furtar do ônus, sob a alegação de que a responsabilidade é do ex-gestor público.

5. Devidamente comprovado o vínculo funcional do demandante com o Município, e diante da inexistência de prova do pagamento da verba pleiteada, deve ser mantida a sentença de procedência, por não ter o ente público se desincumbido do ônus que lhe atribui o art. 373, II, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

0000313-70.2008.8.05.0258
,
em que figura como apelante
MUNIC
Í
PIO DE TEOFIL
Â
NDIA
,
e como apelado
EVERALDINO SILVA DE SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.